Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-57.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELANTE: FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1047680-57.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial do mandamus, ante a extinção do prazo para impetração, o que configurou os efeitos da decadência, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, ser inegável o fato de que o Estado do Mato Grosso se encontra em mora em relação ao pleito da Recorrente, visto que apresentou requerimento administrativo e, embora transcorridos bem mais do que os 120 dias previstos em lei, na realidade mais de cinco anos, tal requerimento ainda não fora analisado, o que fere a garantia da razoável duração do processo, aplicável tanto aos casos judiciais quanto aos administrativos.
Sustenta que diferentemente do que afirma a sentença combatida, não há que se falar em início de prazo decadencial, visto que o ato coator se renova a cada dia que a Autoridade Coatora desrespeita a regra legal que impõe prazo para exame do pedido.
Aduz que em se tratando de omissão, não há como se definir um termo inicial, pois a omissão se renova enquanto pendente a resposta da Autoridade Administrativa.
Salienta que, não obstante o atraso no exame do requerimento administrativo, busca-se também, através da ação mandamental, tutela preventiva que impeça a Autoridade Coatora de impor limites à transferência de créditos de ICMS, sob pena de violação ao que dispõe a Lei Complementar no 87/96 e do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Por fim, assevera que não há dúvidas de a Apelante possui direito de ver seus créditos corrigidos pela Taxa Selic (mesmo índice utilizado pelo Estado do Mato Grosso para atualização de seus créditos), desde a data em que encerrado o prazo de 120 dias para análise do requerimento administrativo, posto que configurada a resistência ilegítima do fisco.
Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo e concedida a segurança pleiteada para determinar que a Autoridade Coatora analise definitivamente o requerimento administrativo autuado sob o no o n.o 5184870/2014, sem impor quaisquer restrições ao direito de transferência de créditos de ICMS vinculados à exportação não previstas na Lei Complementar no 87/96. Ainda, em razão da resistência ilegítima da Autoridade Coatora, causada pela demora no exame do requerimento administrativo, requer seja declarado o direito de atualizar os créditos pela Taxa Selic, desde a data em que encerrado o prazo de 120 dias para análise do requerimento administrativo.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 97444459).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para determinar que a Autoridade Coatora analise definitivamente o requerimento administrativo autuado sob o n.o 5184870/2014. (id. 83887471).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1047680-57.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial do mandamus, ante a extinção do prazo para impetração, o que configurou os efeitos da decadência, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, extrai-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar requerimento administrativo autuado sob o n.o 5184870/2014 em outubro de 2014 e que, até o intento da ação mandamental, não tinha sido analisado e decidido pela Administração Pública.
O magistrado de origem, ao extinguir o feito, pronunciou-se nos seguintes termos:
“Dos fatos apresentados têm-se que o impetrante ingressou administrativamente com pedido de transferência do saldo credor de ICMS em outubro de 2014 (Id. 40289499); a partir dessa data, segundo a norma de regência, deflagrou-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do procedimento, encerrando-se em fevereiro de 2015.
Portanto, em fevereiro de 2015 iniciou o prazo para a impetração do mandamus, o qual se extinguiu em julho de 2015, razão pela qual opera-se, aqui, os efeitos da decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.”
Pois bem.
Tratando-se de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade coatora, como é o caso dos autos em que o Impetrante, ora Interessado/Apelado, pleiteia uma resposta da autoridade coatora ao seu pedido administrativo, o prazo decadencial não flui.
Isso porque, nesse caso, enquanto não houver uma resposta pela Administração Pública acerca da pretensão deduzida na esfera administrativa, o ato coator se renova, não havendo que se falar em decadência.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXISTAS AUXILIARES TRANSFORMAÇÃO EM PERMISSIONÁRIOS. LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. ATO OMISSIVO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não houve a alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC. O acórdão combatido está claro e contém fundamentação coerente e suficiente para solver integralmente a controvérsia. Além do mais, não é permitida a esta Corte determinar que seja suprida alegada omissão pelo Tribunal de origem de dispositivo de lei local. 2. A priori, conforme jurisprudência desta Corte, não existe decadência para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo, nesse caso entendendo-se como ato omissivo a não-realização, pela autoridade coatora, de atos bastantes para transformar motoristas de táxi auxiliares em permissionários de serviço público. 3. De fato, em se tratando de lei de efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado de sua publicação. Não obstante, para conferir a concretude do diploma normativo, seria necessária a análise de lei municipal. Incidente, por analogia, a Súmula n. 280/STF. 4. Mantenha-se o posicionamento proferido pela Instância ordinária de que não há prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança contra ato omissivo. 5. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 970.310/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010).
Esse também é o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO - AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de ato omissivo, como na análise de procedimento administrativo, não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei no 12.016/2009. Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias. O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal”. (TJ-MT 10116003620168110041 MT, Relator: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
Verifica-se, in casu, que o ato omissivo tem efeitos que se protraem no tempo, e enquanto não cessada a omissão, não se inicia o prazo decadencial.
Assim, merece reforma a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC. Contudo, entendo que o processo não está em condições de imediato julgamento, tendo em vista que foi extinto em seu início.
Denota-se que a impetração ocorreu em 30.09.2020 e, após intimar a Apelante para emendar a inicial, o feito foi sentenciado em 03.11.2020, de modo que se torna inviável a aplicação da teoria da causa madura.
Com essas considerações, deve o processo retornar à primeira instância para o seu regular prosseguimento, não sendo o caso de aplicação do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado